Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737261-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: JOSE LUAN DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A diligente Secretaria suscita dúvida acerca da parte final da decisão de ID 51024066. Há erro material na parte final da decisão de ID 51024066, na parte em que determinou a intimação do "agente financeiro arrendante". Com efeito, conforme a promessa de compra e venda de ID 60793274 dos autos de origem, os valores referentes à aquisição do imóvel são pagos diretamente à construtora do empreendimento, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Assim, nos termos do art. 494, I, do CPC, corrijo o erro material da decisão nos seguintes termos: Onde lê-se: "Intime-se o agente financeiro arrendante, para que tome conhecimento da penhora realizada." Passa-se a ler: Intime-se a construtora GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, para que tome conhecimento da penhora realizada. Brasília, 11 de setembro de 2023 14:34:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador